Tribunal: TJDFT
Processo: 0704554-93.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROPOSTA DE ACORDO ACEITA. ART. 427, CC. VALIDADE. INADIMPLÊNCIA AFASTADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA REQUISITOS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso dos autos, a proposta de acordo feita pelo preposto do banco apelado foi devidamente aceita pelo apelante, sendo absolutamente válida. Inteligência do art. 427 do Código Civil.
2. Validada a oferta feita pelo banco, necessário entender pelo não cabimento da Monitória, pois com o acordo iniciou novo prazo para pagamento das parcelas, afastando-se o inadimplemento dos apelantes.
3. “Para que haja a devolução em dobro (CDC) ou as sanções do pagamento do dobro do valor do indébito (CC, art. 940), é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: 1) que a cobrança realizada tenha sido indevida; 2) que haja o pagamento indevido pelo consumidor; e 3) que haja engano injustificável ou má-fé. Mutatis mutandis, a mesma exigência impõe-se para a repetição ou para a indenização prevista no art. 940 do Código Civil”. (Acórdão 1316929, 07026389220208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 16/2/2021. Sem Página Cadastrada.)
3.1. No caso dos autos nenhum dos três requisitos para devolução em dobro estão presentes, não havendo que se falar em condenação do banco apelado a devolver em dobro os valores cobrados.
4. Não restou demonstrada repercussão capaz de afligir a imagem dos apelantes, não havendo que se falar em fixação de indenização por danos morais.
5. Sucumbência invertida.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.